Tribunal: TCU
Processo: 001.655/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o disposto na Lei 14.113/2020 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a fiscalização e o controle referentes ao cumprimento da aplicação da totalidade dos recursos serão exercidos, entre outros órgãos, pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, perante os respectivos entes governamentais sob suas jurisdições e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no que tange às atribuições a cargo dos órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União, Considerando que pelas Portarias Interministeriais MEC/ME 1, alterada pelas 4, 8 e 10, referentes ao exercício de 2021, e 11/2021, versando sobre a distribuição de recursos para o exercício de 2022 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb (peças 5 a 9), o Município de Cuiabá/MT não recebeu recursos relativos à complementação da União nos referidos exercícios, pelo que este Tribunal de Contas não é competente para o processamento da matéria representada, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da SecexEducação emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da documentação encaminhada como representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 10), ao representante e ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE/MT). 1. Processo TC- Processo 001.655/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Diego Arruda Vaz Guimarães, vereador Câmara Municipal de Cuiabá/MT (CPF XXX.051.841-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.